Tribunal: TJDFT
Processo: 0712310-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712310-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 AGRAVADO: IVO CANDIDO CORREA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada em desfavor de IVO CANDIDO CORREA FILHO, processo n. 0707172-40.2024.8.07.0001, na qual Sua Excelência a quo declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cidade Ocidental/GO. O pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante foi indeferido por esta relatoria, ID 57355185. O agravante, ao ID 58328085 informa a prolação de sentença nos autos de origem, e que estaria prejudicado o recurso. Vieram os autos conclusos. Infere-se dos autos que, no processo de origem, foi proferida a seguinte sentença (ID 192791431 da origem): “Verifica-se que o requerido satisfez a obrigação, conforme quitação outorgada pelo credor (id. 192553316). Tendo em vista que o réu efetuou o pagamento, sendo este o objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Isso posto, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declaro extinta a execução, em face do pagamento. Custas pelo executado e honorários advocatícios já incluídos. Após o trânsito em julgado e recolhidas as custas, se houver, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, dando-se baixa na Distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator